Tribunal: TRF3
Processo: 5000619-64.2021.4.03.6117
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
143/575)

5000619-64.2021.4.03.6117

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000619-64.2021.4.03.6117

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI - SP249388-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JAÚ/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO CNPJ. INTERVENÇÃO ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE REGISTRO CARTORÁRIO. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a alteração da pessoa física responsável perante o CNPJ de entidade hospitalar submetida à intervenção administrativa municipal, independentemente de registro cartorário do decreto interventivo, com fundamento na Instrução Normativa RFB no 1.863/2018.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, para fins de atualização cadastral no CNPJ em caso de intervenção administrativa, é exigível o prévio registro cartorário do ato administrativo que a instituiu e nomeou o interventor.III. Razões de decidir

A Instrução Normativa RFB no 1.863/2018 disciplina expressamente as hipóteses de intervenção, exigindo apenas a apresentação do ato administrativo que a determina e nomeia o interventor, desde que publicado na forma da lei, sem prever a necessidade de registro em cartório.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, sendo vedada a imposição de exigências não previstas em norma, ainda que sob o argumento da natureza cadastral do CNPJ.

As peculiaridades do caso concreto evidenciam entraves cartorários que inviabilizaram o registro do decreto de intervenção, comprometendo o funcionamento de entidade prestadora de serviço essencial de saúde, o que reforça a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mostra-se adequada diante da dificuldade de mensuração do proveito econômico, não havendo justificativa para sua redução.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A atualização de dados cadastrais no CNPJ, em caso de intervenção administrativa, não exige o prévio registro cartorário do ato interventivo, quando a norma de regência prevê apenas sua publicação. 2. É vedado à Administração Pública impor exigências não previstas em norma, sob pena de violação ao princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, e 487, I; IN RFB no 1.863/2018, art. 24 e Anexo IX.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000619-64.2021.4.03.6117

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI - SP249388-A

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JAÚ/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000619-64.2021.4.03.6117

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Advogado do(a) APELADO: PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI - SP249388-A

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Jaú que, em ação movida pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri, julgou procedente o pedido para determinar que a União promova a alteração da pessoa física responsável perante o CNPJ n. 44.690.238/0001-61, em se tratando de intervenção administrativa, diante da apresentação do “ato administrativo que determina a intervenção e nomeia o interventor, publicado na forma da lei”, abstendo-se, portanto, de exigir o registro cartorário do referido ato, enquanto viger a redação atual do Anexo IX da Instrução Normativa - IN RFB n. 1863/2018.

A União foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (ID 259242665).

Em suas razões recursais, e em síntese, a União defende que a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada e está embasada na legislação que rege a matéria cadastral, no caso, a IN RFB No 1863, de 27 de dezembro de 2.018. Assim, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados e seja condenada a parte autora nos ônus da sucumbência, ou, mantida a procedência, seja reduzida a verba honorária fixada contra a União (ID 259242669).

Contrarrazões da parte contrária (ID 259242673).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000619-64.2021.4.03.6117

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Advogado do(a) APELADO: PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI - SP249388-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre o direito à alteração da pessoa física responsável pelo o CNPJ da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri.

Consta dos autos que a Santa Casa de Bariri, em razão de uma série de problemas de gestão, sofreu intervenção administrativa do Município de Bariri-SP, consubstanciada em decreto devidamente publicado, no bojo do qual foi também nomeado interventor com amplos poderes. Sendo assim, e por conta da expiração do certificado digital da pessoa jurídica em 29/05/2021, foi providenciado junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil o cadastro do seu novo representante legal, a fim de viabilizar a renovação do certificado.

Narrou a parte autora, no entanto, que essa alteração foi recusada ao argumento de necessidade de registro cartorário do Decreto de Intervenção, sendo que, ao tentar registrar o decreto de intervenção junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não obteve sucesso pois o oficial de cartório fez exigências relativas ao administrador provisório nomeado judicialmente.

Assim, aIrmandade da Santa Casa ingressou com a presente demanda que foi julgada procedente nos seguintes termos (ID 259242665):

(...) Observo que a União, em sua peça de defesa, limitou-se a fazer referência à disciplina dispensada à matéria pelo texto principal da instrução normativa, sem enfrentar especificamente a disposição contida no anexo.

No mais, ainda que se possa discutir o acerto ou não do órgão registral em rejeitar o registro pretendido pela Santa Casa, o certo é que, nos termos da legislação acima colacionada, esse registro era dispensado para fins de atualização do CNPJ, motivo pelo qual a autora faz jus tanto à confirmação do pedido liminar quanto ao julgamento da procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Por fim, considerando que se trata de causa cujo proveito econômico é de difícil mensuração, não tendo se verificado no curso do processo qualquer complexidade extraordinária no trabalho realizado pelo profissional, condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo equitativamente em R$8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Custas na forma da lei, observando-se que a parte autora é beneficiária da gratuidade judiciária e que a União está isenta das custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no. 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no. 9.028/95, com a redação dada pelo artigo 3o da MP no. 2.180-35/01, e do art. 8o, §1o, da Lei no. 8.620/92.

III. DISPOSITIVO

Julgo procedente o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de determinar que a União promova a alteração da pessoa física responsável perante o CNPJ n. 44.690.238/0001-61, em se tratando de intervenção administrativa, diante da apresentação do “ato administrativo que determina a intervenção e nomeia o interventor, publicado na forma da lei”, abstendo-se, portanto, de exigir o registro cartorário do referido ato, enquanto viger a redação atual do Anexo IX da Instrução Normativa - IN RFB n. 1863/2018. Registro que já houve notícia do cumprimento dessa medida.

Ratifico a decisão id. 55163994.

Custas e honorários na forma da fundamentação supra. (...)

Pois bem. A sentença não merece reforma, uma vez que as razões recursais da União não se mostram aptas a afastar os fundamentos adotados pelo juízo de origem ao acolher os pedidos da parte autora.

Embora sustente que o CNPJ possui natureza de cadastro, e não de registro, ponto sobre o qual não pairam dúvidas, tal circunstância não implica, por si só, a exigência de prévio registro cartorário para toda e qualquer alteração, sobretudo quando a própria norma de regência invocada pela apelante (IN RFB no 1.863/2018) não exige tal formalidade.

A Instrução Normativa (IN RFB n. 1863/2018), conforme destacado na sentença, estabelece disciplina específica para as hipóteses de intervenção, exigindo apenas a apresentação do ato administrativo que a determina, bem como da nomeação do interventor, com a devida publicação na forma da lei.

Nesse sentido, consignou a sentença impugnada:

(...) A solução para o caso pode ser encontrada no quanto disposto na Instrução Normativa - IN RFB n. 1863/2018.

A respeito da alteração de dados cadastrais, o art. 24 da referida IN dispõe o seguinte:

Art. 24. A entidade está obrigada a atualizar no CNPJ qualquer alteração referente aos seus dados cadastrais até o último dia útil do mês subsequente ao de sua ocorrência.

§ 1o No caso de alteração sujeita a registro, o prazo a que se refere o caput é contado a partir da data do registro da alteração no órgão competente.

§ 2o A alteração de dados cadastrais de entidade domiciliada no exterior inscrita no CNPJ na forma prevista no art. 20 está condicionada à indicação do seu representante, conforme o § 1o do art. 7o.

§ 3o Cabe ao representante legal nomeado atualizar no CNPJ as ocorrências relativas às seguintes situações especiais, detalhadas no Anexo IX desta Instrução Normativa:

I - liquidação judicial ou extrajudicial;

II - falência;

III - recuperação judicial;

IV - intervenção; ou

V - inventário do empresário (individual) ou do titular da empresa individual imobiliária ou de responsabilidade limitada.

Por sua vez, o Anexo IX da mesma IN traz a previsão de que, havendo o “início de intervenção”, deve ser considerada como “data do evento” a “data de vigência do ato administrativo de intervenção”, sendo regra geral a apresentação, como documento comprobatório, do “ato administrativo que determina a intervenção e nomeia o interventor, publicado na forma da lei”. Em outras palavras, não há exigência de que o ato administrativo de intervenção seja registrado. (...)

Assim, de fato, a norma de regência não exige o registro em cartório como condição para a atualização cadastral, não sendo dado à autoridade administrativa instituir exigência não prevista, ainda que seus atos gozem de presunção de legitimidade, como sustenta.

Ademais, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, na medida em que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia não logrou efetivar o registro do decreto em razão de entraves cartorários, circunstância que gerou impasse administrativo apto a inviabilizar o regular funcionamento de pessoa jurídica prestadora de serviço essencial no âmbito da saúde.

Com efeito, a Administração Pública encontra-se vinculada não apenas ao princípio da legalidade, mas também aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais vedam a imposição de exigências desarrazoadas, excessivas ou desproporcionais aos fins pretendidos.

De igual modo, a União não apresentou argumentos idôneos a justificar a redução da verba honorária, fixada por equidade em razão da dificuldade de mensuração do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mostrando-se adequado o valor arbitrado.

Diante dessas considerações, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, com majoração da verba honorária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO CNPJ. INTERVENÇÃO ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE REGISTRO CARTORÁRIO. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a alteração da pessoa física responsável perante o CNPJ de entidade hospitalar submetida à intervenção administrativa municipal, independentemente de registro cartorário do decreto interventivo, com fundamento na Instrução Normativa RFB no 1.863/2018.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, para fins de atualização cadastral no CNPJ em caso de intervenção administrativa, é exigível o prévio registro cartorário do ato administrativo que a instituiu e nomeou o interventor.III. Razões de decidir

A Instrução Normativa RFB no 1.863/2018 disciplina expressamente as hipóteses de intervenção, exigindo apenas a apresentação do ato administrativo que a determina e nomeia o interventor, desde que publicado na forma da lei, sem prever a necessidade de registro em cartório.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, sendo vedada a imposição de exigências não previstas em norma, ainda que sob o argumento da natureza cadastral do CNPJ.

As peculiaridades do caso concreto evidenciam entraves cartorários que inviabilizaram o registro do decreto de intervenção, comprometendo o funcionamento de entidade prestadora de serviço essencial de saúde, o que reforça a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mostra-se adequada diante da dificuldade de mensuração do proveito econômico, não havendo justificativa para sua redução.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A atualização de dados cadastrais no CNPJ, em caso de intervenção administrativa, não exige o prévio registro cartorário do ato interventivo, quando a norma de regência prevê apenas sua publicação. 2. É vedado à Administração Pública impor exigências não previstas em norma, sob pena de violação ao princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, e 487, I; IN RFB no 1.863/2018, art. 24 e Anexo IX.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão